Tribunal: TJDFT
Processo: 0728003-38.2022.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PERÍCIA JUDICIAL. REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. REQUISITO NÃO PRESENTE. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O auxílio-acidente é um benefício previdenciário de caráter indenizatório, concedido ao segurado que sofre redução da sua capacidade de trabalho, em decorrência de acidente de qualquer natureza e por força de sequelas consolidadas (art. 86, Lei no 8.213/1991).
2. No caso sub judice, de acordo com a perícia, a autora não preenche os requisitos legais para o recebimento do benefício, tendo em vista a inexistência sequelas.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.